Tribunal: TJMT
Processo: 1024892-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1024892-72.2020.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ITAÚ SEGUROS S/A.
Recorrida: SENHORINHA DE OLIVEIRA ALMEIDA
Data do Julgamento: 30/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - SEGURO PRESTAMISTA - ACIDENTE DE TRABALHO - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - NEGATIVA SECURITÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que a reclamante efetuou a contratação do seguro do recorrente, sendo parte legítima para figurar no polo ativo da reclamação de indenização por danos morais e materiais. Rejeito tal preliminar.
2- No caso, restou demonstrado que a consumidora ficou temporariamente incapacitada para exercer suas atividades laborais e, mesmo requerendo o cumprimento do contrato de seguro, a empresa recorrente quedou-se inerte, ocorrendo falha na prestação do serviço, dando ensejo ao dano moral.
3- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Com relação ao dano material, o pagamento do prêmio do seguro, previsto no contrato entabulado entre as partes, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024892-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SENHORINHA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 825.706.391-68 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA -
SEGURO PRESTAMISTA - ACIDENTE DE TRABALHO - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - NEGATIVA SECURITÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL
CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que a reclamante efetuou a contratação do seguro do recorrente, sendo parte legítima para figurar no polo ativo da reclamação de indenização por danos morais e materiais. Rejeito tal preliminar.

2- No caso, restou demonstrado que a consumidora ficou temporariamente incapacitada para exercer suas atividades laborais e, mesmo requerendo o cumprimento do contrato de seguro, a empresa recorrente quedou-se inerte, ocorrendo falha na prestação do serviço, dando ensejo ao dano moral.

3- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4- Com relação ao dano material
, o pagamento do prêmio do seguro, previsto no contrato entabulado entre as partes, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021